Tribunal: STF
Processo: HC 242507
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.532.462/SP (evento 5, fls. 131-5).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal (eventos 2, fls. 72-5).



    No presente writ, a Defesa pleiteia seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do recurso especial. Alega não se tratar de reiteração, porquanto não houve exame do mérito no HC 823.390/SP impetrado naquela Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, que o STJ analise a imediata suspensão da execução da pena, bem como o mérito do recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5, fl. 131):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESES DEFENSIVAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A apontada negativa de vigência aos dispositivos legais indicados foi analisada no HC n. 823390/SP, de minha relatoria, em que foram formulados idênticos pedidos em favor do recorrente, contra o mesmo acórdão proferido no Agravo Interno Criminal n. 0013656- 58.2022.8.26.0000/50000. Na ocasião do julgamento do HC n. 823390/SP foram detidamente analisadas as questões apresentada pela defesa, concluindo-se pela impossibilidade de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, ante a ausência de constrangimento ilegal. Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Conforme relatado na decisão agravada, o agravo em recurso especial está prejudicado. Isso porque, nos termos do que ficou consignado na decisão agravada, houve pedido idêntico formulado em favor do ora recorrente no Habeas Corpus n. 823390/SP, de minha relatoria, o qual foi indeferido liminarmente, e também foi impetrado contra o mesmo acórdão impugnado no apelo nobre. Na ocasião, a controvérsia foi detidamente analisada e se entendeu, à luz jurisprudência desta Corte Superior, correto o entendimento do Tribunal de origem que não conheceu da revisão criminal, por se tratar de reiteração de pedido já analisado em revisão criminal anterior, bem como em razão de as apontadas provas novas não terem o condão de desconstituir o julgado, bem como não terem sido produzidas em justificação criminal. Nessas condições, constata-se que o recurso especial insurge-se contra o mesmo acórdão e tem exatamente o mesmo objeto do referido habeas corpus. Dessa forma, evidencia-se a reiteração de pedido, o que é inadmissível, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. (...). Portanto, considerando o julgamento do referido habeas corpus, o recurso especial deve ser julgado prejudicado, ante a reiteração de pedido.”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator